Tribunal: TJDFT
Processo: 0709447-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709447-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO RAMILSON BEZERRA DE MORAIS IMPETRANTE: LUCIANO MACEDO MARTINS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por LUCIANO MACEDO MARTINS, em favor do paciente ANTONIO RAMILSON BEZERRA DE MORAIS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais. O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi condenado em sentença, posteriormente confirmada em acórdão, à pena de 4 anos e 8 meses de prisão pela prática do crime de receptação qualificada na modalidade continuada (artigos 180, § 1o c/c 71 do Código Penal), com regime inicial fechado. Sustenta que o paciente é arrimo de família, pai de um menino de 1 ano e 4 meses, cuja mãe reside em outra cidade, estando a criança sob seus cuidados. Requer a incidência do art. 318, IV do Código de Processo Penal que prevê a possibilidade de prisão domiciliar para homem que é responsável pelo cuidado de filho até 12 anos incompletos, bem como do art. 117 da Lei de Execuções Penais, que prevê o regime aberto em residência particular para genitora de menor de idade ou deficiente físico ou mental. Afirma que seu filho possui problemas de saúde e que o crime cometido não teve violência e não teve contra si nenhuma situação desabonadora. Pugna pela concessão de liminar para conceder a transferência para o regime semiaberto e, no mérito, para que lhe seja determinado o regime para o início do cumprimento da pena. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, em nosso sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar ou em face de sentença condenatória transitada em julgada que tenha determinado regime fechado ou semi-aberto. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal, proferida pelo Juízo da Execução Penal, não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na sentença condenatória transitada em julgado. Vale destacar que ao dirigir o requerimento de alteração do regime inicial do cumprimento da pena (ID 44668824) as questões relativas aos cuidados médicos com o seu filho e de a mãe residir em outra cidade não foram informadas ao juízo da execução da pena. Por oportuno, transcrevo os itens que constaram no indigitado requerimento: 01) Excelência, o apenado foi condenado a uma pena de 4 anos e 8 meses, em regime inicialmente fechado. 02) Contudo, da condenação até o dia de hoje já se passaram sete anos. 03) O apenado tem hoje uma vida estabilizada, tem condições de se manter e manter sua família, sendo pai de uma criança de 1 ano e sete meses; 04) Além disso, é arrimo de família. 05) A pena foi estipulada em 4 anos e oito meses apenas para dar o regime fechado no apenado. 06) Com isso, sabemos que a pena não trará nenhum efeito para ele, simplesmente, trará revolta! 07) Essa revolta irá piorar quando efetivamente, ver a sua família se despedaçar e ser reduzida a dor. 08) O Código Penal atual é de 1940, os crimes ali descritos a forma de sua interpretação em plenos século XXI não servem para nada. 09) Apenas como desabafo? Não sei! O que sei é que existe um pedido do fiscal da lei para recolher uma pessoa ao cárcere. Não existe nada mais primitivo e arcaico e humilhante a um ser humano do que isso. 10) Com isso, o apenado requer ao DD. Juízo da Execução Penal que lhe seja concedido o direito de cumprir a pena em regime menos gravoso, ou seja, o semiaberto. 11) Ele não quer deixar de cumprir a sua pena e nem vai. Contudo, de forma mais justa e sensível aos anseios de sua família e do Estado. Nesse contexto, sem que as circunstâncias fáticas deduzidas pelo paciente tenham sido apreciadas pela instância de origem, não há falar em constrangimento ilegal. Vale dizer, não houve, no juízo da execução penal, apreciação do pedido de readaptação do regime de cumprimento da pena com base no art. 318, IV do CPP e do art. 117 da LEP. A propósito, confira-se o seguinte precedente: AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. 1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime do art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, tendo-lhe sido concedido o direito de recorrer em liberdade. 2. Se não há decisão do órgão jurisdicional competente acerca da suposta tese exposta no writ, inviável o exame da matéria por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1670910, 07428023420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que na decisão impugnada informada no ID 44668832 pag. 445, o juízo da execução limitou-se a indicar a impossibilidade de modificação do regime da pena indicado na sentença condenatória ser alterado pelas razões expendidas na petição do apenado. Conforme se extrai desta pretensão, pretende o impetrante, por via transversa e sob nova argumentação, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável no juízo de execução. Sobre o tema, vale destacar o entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo excelso Supremo Tribunal Federal que o habeas corpus não pode ser usado como substituto de recurso próprio, mesmo na esfera penal, salvo quando flagrante a ilegalidade no ato judicial apontado, hipótese não verificada no caso vertente. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes destes Tribunais Superiores: PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL. LEGALIDADE. PROVAS ILÍCITAS. NÃO OCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razã o para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso. 3. O Tribunal a quo consignou que a condenação pelo crime de o tráfico de drogas não se deu exclusivamente nas provas colhidas dos celulares, havendo outros elementos probatórios, colhidos durante a instrução processual, suficientes para manutenção da condenação. 3. O ora agravante foi abordado pelos policiais militares em via pública, ao apresentar atitude suspeita, portando tornozeleira eletrônica, tendo sido encontrados com ele três pontos de lsd, o que motivou o ingresso ao domicílio, diante da fundada suspeita da ocorrência do crime de tráfico. Não há pois qualquer razão para considerar as provas colhidas como ilícitas 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 769.891/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 102, II, a . TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal reputou inválidas, para crimes de tráfico de drogas, a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a imposição compulsória do regime inicial fechado para cumprimento de pena. Os julgados não reconheceram direito automático a esses benefícios. A questão há de ser apreciada pelo juiz do processo à luz do preenchimento, ou não, dos requisitos legais gerais dos arts. 33 e 44 do Código Penal. Circunstâncias judiciais desfavoráveis do artigo 59 do Código Penal constituem motivo válido para negar a substituição e para impor o regime fechado, conforme remissões do art. 33, § 3o, e do art. 44, III, do mesmo diploma legal. 3. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito. (HC 108390, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 02/10/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 06-11-2012 PUBLIC 07-11-2012) Esta egrégia Corte não destoa da orientação jurisprudencial supra, consoante se extrai do seguinte aresto: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO E ANULAÇÃO DA REVERSÃO DE REGIME. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desorganização da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta. 3. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício. (Acórdão 1667695, 07008227320238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, sem descurar da possibilidade de eventual concessão de habeas corpus de ofício, há de se considerar, no presente caso, a inexistência de qualquer ato ilegal a ser remediado por esta via constitucional. Nesse contexto, constatada a inexistência de constrangimento ilegal, inviável a concessão do provimento liminar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, de março de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.